Tribunal: TJES
Processo: 0023493-67.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023493-67.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

APELADO: JIF - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMOLAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR – DESERÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS POR CONSORCIADO – PRAZO - ENCERRAMENTO DO PLANO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[a] cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo”.

2. Nos termos do julgamento realizado em recursos repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano (recurso especial n.º 1.119.300).

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que os juros moratórios apenas incidem após o trigésimo dia de encerramento do grupo, ao passo em que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso da Autora, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Ré, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023493-67.2017.8.08.0048

APELANTE/APELADO: JIF - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

APELANTE/APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório já lançado aos autos.

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de anulação de contrato c/ ressarcimento de valores pagos” ajuizada por JIF - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA., ora Autora, em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., ora Ré.

Pela sentença de fls. 203/210, integrada pela decisão de fls. 220/221v, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a Ré a restituir os valores pagos pela Autora, autorizando a dedução da taxa de administração, do valor do seguro e a aplicação de multa de 10% em cada um dos contratos celebrados.

Irresignada, a Ré interpôs o recurso de apelação de fls. 224/239, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja autorizada a devolução dos valores pagos quando ocorrer o sorteio do grupo dos excluídos ou 30 dias após o encerramento do grupo, consoante legislação de regência dos consórcios, bem como que se autorize a dedução da multa de 20% (vinte por cento), a título de cláusula penal compensatória (cláusula 42), uma vez que visa recompor os prejuízos que os consorciados desistentes/excluídos transferem à administradora com a saída prematura do grupo. Por fim, requer a modificação do critério de correção monetária para que seja calculada com base “no percentual amortizado do valor do bem”.

Por sua vez, a Autora apresentou o recurso de apelação adesivo de fls. 245/259, pugnando pela reforma da sentença para afastar a autorização da incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre os valores a serem devolvidos, bem como redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando-os em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

A Autora apresentou contrarrazões ao recurso da Ré às fls. 261/274, ao passo que a Ré apresentou contrarrazões ao recurso da Autora às fls. 276/279.

Fora indeferido, pelo Eminente e culto Desembargador Anníbal de Rezende Lima, por meio da decisão id 5226876, a gratuidade de justiça requerida pela Autora, determinando o recolhimento do preparo, tendo (a Autora) quedado-se inerte.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA - DESERÇÃO

Consigno, de plano, que o recurso de apelação interposto pela Autora não deve ser conhecido.

Conforme relatado, embora indeferida a gratuidade de justiça e intimada para recolher o preparo, a Autora quedou-se inerte, restando deserto, por conseguinte, seu recurso de apelação.

Destarte, não conheço do recurso de apelação interposto por JIF - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

MÉRITO

Diante do não conhecimento do recurso da Autora, passo à análise meritória, exclusivamente, do recurso de apelação manejado pela Ré.

Pois bem.

Sustenta a Ré que a sentença vergastada deve ser reformada para autorizar a dedução, dos valores a serem ressarcidos à Autora, da cláusula penal que prevê multa de 20% (vinte por cento), a título de cláusula penal compensatória (cláusula 42), uma vez que visa recompor os prejuízos que os consorciados desistentes/excluídos transferem à administradora com a saída prematura do grupo.

Ocorre que, conforme entendimento recentemente reafirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[a] cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo”. Nesse sentido, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo" (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.173.353/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Contudo, tal condição não restou demonstrada no caso concreto.

No que pertine ao momento de devolução dos valores pagos, também a Colenda Corte Cidadã firmou precedente vinculante, porque o v. acórdão foi proferido sob o rito dos recursos repetitivos (recurso especial n.º 1.119.300), no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

Portanto, deve ser provido, no ponto, o presente recurso.

Por fim, no que pertine à modificação do critério de correção monetária estabelecido em sentença, não merece reforma o
decisum
objurgado. Também o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que os juros moratórios apenas incidem após o trigésimo dia de encerramento do grupo, ao passo em que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRELIMINAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE IGPM, DESDE A DATA DE CADA DESEMBOLSO. CONTRATO DE ADESÃO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. DEVIDA A DIFERENÇA ENTRE O VALOR RESTITUÍDO E O VALOR CORRETO. CORREÇÃO PELO IGP-M. TERMO A QUO. CADA DESEMBOLSO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ALEGADO E NÃO DEDUZIDO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. "A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido que a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio" (AgInt no AREsp 1.069.111/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 1º/04/2020). Súmula 83/STJ.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.091.407/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

Destaco que esse mesmo entendimento, em relação a todas as questões jurídicas ora enfrentadas, já foi manifestado por esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação n.° 0009617-88.2019.8.08.0011, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES VERTIDOS SOMENTE APÓS O PRAZO DE ENCERRAMENTO DO PLANO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CLÁUSULA PENAL. AFASTAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pleito formulado não merece guarida, tendo o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmado entendimento no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, e não de imediato. 2. Necessária a reforma da sentença para estabelecer que, do montante a ser restituído à autora, deve ser deduzida a taxa de administração pactuada pelas partes. 3. Não há que se falar em abusividade da cobrança, estabelecendo a súmula 538 do C. Superior Tribunal de Justiça que “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. 4. Não deve incidir no caso concreto a cláusula penal, vez que não houve a efetiva demonstração do prejuízo ao grupo, sendo indevida a alegação de tratar-se de fato notório. 5. A irresignação da requerida acerca da correção monetária a partir do desembolso não merece guarida, haja vista não se tratar de acréscimo do valor investido, mas mera forma de recomposição do valor da moeda corroída pela inflação, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Necessária a readequação dos ônus sucumbenciais, vez que a parte autora somente obteve êxito no seu pedido de não incidência da cláusula penal no montante a ser restituído. Desse modo, forçoso reconhecer a incidência do disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC. 7. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida parcialmente provido.”

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação manejado pela Autora, em razão de sua deserção, bem como conheço do recurso de apelação manejado pela Ré e lhe dou parcial provimento, apenas para autorizar que a restituição de valores vertidos pela Autora seja realizada em até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 14/11/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VOGAL

Acompanho o voto do eminente Relator, consignando, porém, meu entendimento quanto à impossibilidade de adesão de relatório pelo desembargador substituto.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

Sessão: 14/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.